Tribunal: STF
Processo: AI 785224
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 10.522/2002. OMISSÃO. AUSÊNCIA E PRECLUSÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  Embargos de declaração não se prestam a suprir eventual omissão na apreciação dos fundamentos do recurso extraordinário, vício que poderia e deveria ter sido atacado quando da interposição do agravo regimental. 




2.  Alegações que se revelam como meio de impugnação à acórdão e não como forma de sua integração não se prestam como embargos de declaração. 




3.  Embargos de declaração rejeitados .